Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA CARDIOLÓGICA. MORTE DO TITULAR. DIREITO INTRANSMISSÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. A morte do titular de direito intransmissível, consistente na realização de cirurgia cardiológica, acarreta a extinção do processo sem apreciação do mérito (CPC/2015 485 IX).

2. Negou-se provimento ao reexame necessário.